Tribunal: STF
Processo: AI 776248
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPORTAMENTO INADEQUADO DE SÓCIO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. INOCORRÊNCIA.



    1.  Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011)



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Cominatória cumulada com indenização. Alegado comportamento inadequado do co-réu não está caracterizado. Supostas informações repassadas indevidamente não se fazem presentes. Processamento de envasamento de polpa asséptica não é de exclusividade da autora, haja vista que a prova técnica fez constar que é de domínio público. Inocorrência de violação de segredo industrial. Pretensos prejuízos da autora não demonstrados, mas, ao contrário, houve ampliação do faturamento de ambas as empresas. Dano moral inexistente, pois não se vislumbra comportamento irregular do pólo passivo. Apelo desprovido.” 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.